Tribunal: STF
Processo: RE 356755
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. LEI DISTRITAL Nº
38/89, REVOGADA PELA LEI DISTRITAL Nº 117/90. DIREITO ADQUIRIDO AO
REAJUSTE ATÉ A REVOGAÇÃO DA NORMA.
A Lei distrital nº 38/89,
revogada pela Lei Distrital nº 117/90, enquanto esteve em vigor,
disciplinou os vencimentos e proventos dos servidores do Distrito
Federal. Portanto, nesse período, cumpridos os requisitos exigidos,
é devido o reajuste. Precedentes:  RE  341.158-AgR,   Rel.   Min.
Maurício   Corrêa;  AI 258.409-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI
427.258-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 211.139-AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio; RE 230.770, Rel. Min. Ilmar Galvão.
Agravo
regimental a que se nega provimento.